Tribunal: TJSP
Processo: 1033646-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ção de pensão integral. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes deste Tribunal. Inaplicabilidade, por outro lado, do entendimento proferido em Decisão Monocrática no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.300.618/SP. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso da autora não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033646-87.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 10/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

10/03/2023

Ementa:
Procedimento comum. Pensionista de ex-funcionário da CESP. Reconhecimento de ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de energia Elétrica Paulista (CTEEP) e da Fundação CESP (FUNCESP). Manutenção. Pretensão inicial no sentido de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão integral. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no

Ementa:
Procedimento comum. Pensionista de ex-funcionário da CESP. Reconhecimento de ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de energia Elétrica Paulista (CTEEP) e da Fundação CESP (FUNCESP). Manutenção. Pretensão inicial no sentido de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão integral. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes deste Tribunal. Inaplicabilidade, por outro lado, do entendimento proferido em Decisão Monocrática no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.300.618/SP. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso da autora não provido.